Tribunal: STJ
Processo: 5014631-28.2018.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976651 - MG (2025/0237366-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L E F F
ADVOGADO
: MARCELO WENDEL DA SILVA - MG103113
AGRAVADO
: D A F E F
ADVOGADOS
: DILMA APARECIDA ALVES SEABRA DE ABREU ROCHA -
MG139111
FÁBIO PINTI CARBONI - MG094436
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
ALIMENTOS.
FIXAÇÃO.
TRINÔMIO
NECESSIDADE
/POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO FUNDADA
NA OFENSA AOS ARTS. 1.694, § 1o, 1.695 E 1.703 DO CC QUE
REVESTE NATUREZA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido a fim de se aferir a
observância ou não do trinômio necessidade, possibilidade e
proporcionalidade não é possível na via do recurso especial conforme
diz a Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. recurso especial conhecido em parte e não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51410106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b7f995d-ab42-4e73-9060-aa1530d4a248

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b7f995d-ab42-4e73-9060-aa1530d4a248

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976651 - MG (2025/0237366-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L E F F
ADVOGADO
: MARCELO WENDEL DA SILVA - MG103113
AGRAVADO
: D A F E F
ADVOGADOS
: DILMA APARECIDA ALVES SEABRA DE ABREU ROCHA -
MG139111
FÁBIO PINTI CARBONI - MG094436
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
ALIMENTOS.
FIXAÇÃO.
TRINÔMIO
NECESSIDADE
/POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO FUNDADA
NA OFENSA AOS ARTS. 1.694, § 1o, 1.695 E 1.703 DO CC QUE
REVESTE NATUREZA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido a fim de se aferir a
observância ou não do trinômio necessidade, possibilidade e
proporcionalidade não é possível na via do recurso especial conforme
diz a Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. recurso especial conhecido em parte e não
provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. E. F. F. (L.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
Documento eletrônico VDA51152604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:32
Código de Controle do Documento: 19fb10ed-843d-45b9-aac6-c313d052aa72

alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
a
assim ementado:
DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO
– AÇÃO DE DIVÓRCIO – ALIMENTOS DEFINITIVOS PARA FILHOS
MENORES – COGNIÇÃO EXAURIENTE – REEXAME DOS
ELEMENTOS DO PROCESSO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
FORMA DIVERSA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO – ADOÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA
PELO PRÓPRIO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA
ALTERAÇÃO – ALIMENTOS PARA CÔNJUGE – FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
E
CAPACIDADE
PARA
TRABALHAR
–
RECEBIMENTO DE BENS E VALORES DECORRENTES DA
PARTILHA - NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSOS
DESPROVIDOS.
- A fixação dos alimentos provisórios se dá em sede de cognição
sumária, com o exame das provas até então existentes, sendo que o
montante e as eventuais parcelas “in natura” estabelecidas não
vinculam o provimento final, quando serão fixados os alimentos
definitivos em sede de cognição exauriente e todos os elementos
produzidos nos autos serão reexaminados pelo Juiz. No caso, os
alimentos definitivos para os filhos menores do casal foram fixados de
acordo com a proposta apresentada pelo genitor, em audiência
realizada após a fixação dos alimentos provisórios, inexistindo razão
para o pedido do alimentante, apresentado no recurso, de fixação em
montante diverso.
- Para pleitear alimentos, com base no dever de mútua assistência,
quem os pretende não pode ter bens capazes de proporcionar renda
suficiente para sua sobrevivência, ou condições de trabalhar para
manter o próprio sustento, situações em que não se enquadram a ré.
(e-STJ, fl. 2.280)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 2.392-2.399).
No presente inconformismo, F. defendeu
que ficou evidenciada a
(1)
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
não se aplicarem as Súmulas n. 283 do
(2)
STF e 7 do STJ.
Pediu o efeito suspensivo.
Foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 2.573-2.576)
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51152604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:32
Código de Controle do Documento: 19fb10ed-843d-45b9-aac6-c313d052aa72

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, o recorrente F. alegou violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC por negativa
(1)
de prestação jurisdicional;
arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC, por entender que
(2)
a recorrida possui capacidade financeira para custear as despesas dos filhos menores,
não podendo os encargos recaírem apenas sobre o recorrente, e que a distribuição
dos alimentos não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
F. alega que o Tribunal recorrido ficou omisso relativamente ao parecer
posto pelo Ministério Público, pois não fez nenhuma apreciação dos elementos
trazidos na manifestação ministerial.
Pois bem.
O Tribunal estadual, quanto ao ponto, consignou expressamente que:
O embargante alega omissão sobre análise das manifestações do
Ministério Público e sobre a capacidade da embargada na contribuição
das despesas dos filhos, e, por fim, contradição acerca da audiência
de conciliação, sendo que nunca teria ofertado alimentos nos
parâmetros que foram fixados na sentença.
Entende-se por omissão como a ausência de apreciação, por parte do
julgador, de questão de fato ou de direito, suscitado pelas partes.
(...)
Quanto a suposta omissão na análise da manifestação do Ministério
Público, ressalto que esta constitui um parecer a respeito do caso, não
se tratando de prova.
O magistrado não é obrigado a esclarecer a razão pela qual está, ou
não, seguindo a manifestação Ministerial.
O que deve ser analisado são as provas e as alegações constantes
nos autos, e isso foi feito. Basta a leitura do acórdão.(e-STJ, fls. 2396
/2397 – sem destaque no original)

Verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre o tema não havendo,
portanto, a omissão apontada.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA51152604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:32
Código de Controle do Documento: 19fb10ed-843d-45b9-aac6-c313d052aa72

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido não observou o trinômio
necessidade/possibilidade/proporcionalidade, ao fixar os alimentos, pois não
considerou a capacidade financeira da recorrida.
O Tribunal recorrido repeliu as alegações de F. nos termos assim
consignados:
embora reclame que a genitora tem o dever de contribuir no sustento
(1)
dos filhos, os alimentos foram fixados na forma requerida pelo próprio recorrente, que
já tinha conhecimento das condições financeira da recorrida;
o próprio recorrente se
(2)
dispôs a assumir todas as despesas dos filhos, como se vê de sua impugnação à
contestação e da contestação à reconvenção;
o próprio recorrente reconhece que a
(3)
quantia em dinheiro não é suficiente para atender todas as necessidade dos filhos; (4)
os alimentos são destinados aos dois filhos, que, além das despesas
,
in natura
possuem gastos com moradia, empregada, transporte, alimentação e lazer;
o valor
(5)
em pecúnia da pensão será inferior a 30% de todos os ganhos do alimentante.
Confira-se

Aliás, no caso, os alimentos definitivos foram fixados de acordo com a
proposta apresentada pelo autor, ora apelante, em audiência realizada
ou
após a fixação dos alimentos provisórios (documentos 135 e 166),
seja, o sentenciante se embasou em fato posterior à fixação original
dos alimentos provisórios para fixar os alimentos definitivos.
(...)
Documento eletrônico VDA51152604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:32
Código de Controle do Documento: 19fb10ed-843d-45b9-aac6-c313d052aa72

No mais, não vejo sentido na irresignação do apelante principal,
porque, embora alegue que a genitora também tem obrigação de
contribuir para o sustento dos filhos, os alimentos definitivos foram
fixados exatamente nos termos da proposta por ele apresentada em
audiência (documento 166), ocasião em que, obviamente, tinha
conhecimento da referida obrigação da genitora e das condições
financeiras desta.
Aliás, a referida alegação da obrigação de contribuição da genitora é
descabida, porque o próprio autor, em primeiro grau, admitiu assumir
todas as despesas dos filhos, como se vê na petição de impugnação à
(documento 104)
contestação e de contestação à reconvenção
O apelante também alega que a pensão alimentícia fixada em pecúnia
- 30% de seus rendimentos líquidos - deve ser destinada justamente
ao pagamento das despesas dos filhos, incluindo as despesas in
natura fixadas na sentença, não havendo razão para a determinação
de pagamento destas.
Contudo, esquece o apelante que foi ele próprio que, na audiência,
propôs o pagamento das despesas in natura além do pagamento em
pecúnia, o que demonstra que o mesmo reconhece que a quantia em
dinheiro não é suficiente para atender a todas as necessidades dos
filhos.
Ademais, os alimentos são destinados a dois filhos, sendo que, além
das despesas in natura listadas no item III.2, os menores possuem
gastos presumidos com custos de moradia, empregada, transporte,
alimentação e lazer.
Outro ponto que merece destaque é que, apesar dos alimentos terem
sido fixados em 30% dos rendimentos líquidos do autor, a proposta por
este ofertada, que foi acolhida pela sentença, não considerou, na
apuração da base de cálculo, auxílio alimentação e ajuda de custo, o
que significa que o valor em pecúnia da pensão será, na verdade,
inferior a 30% de todos os ganhos do alimentante. (e-STJ, fls. 2.288/2.
289)

Sendo esses os termos do acórdão recorrido, é forçoso concluir que a
pretensão recursal reveste natureza fática probatória que não se coaduna com a via
do recurso especial nos termos do que dispõe a Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. TRINÔMIO
ALIMENTAR.
NECESSIDADE
DA
ALIMENTADA.
AFERIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIAL ANTERIOR À RUPTURA DA
UNIÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. GESTOR E
USUFRUTUÁRIO
DO
VULTUOSO
PATRIMÔNIO
FAMILIAR.
'QUANTUM' ALIMENTAR. PROPORCIONALIDADE. ARTIGOS 1694,
§1o E 1695, DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NA
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
FORMA
DE
APURAÇÃO
DOS
LUCROS,
RESERVAS E DIVIDENDOS DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51152604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:32
Código de Controle do Documento: 19fb10ed-843d-45b9-aac6-c313d052aa72

(...)
7. Impossibilidade de revisão, a teor da Súmula n.o 07/STJ, das
conclusões alcançadas no acórdão recorrido acerca da presença dos
elementos necessários para a concessão da pensão alimentícia,
especialmente para majorar ainda mais o "quantum" fixado, como
postulou a autora, ou, até mesmo, para reconhecer a desnecessidade
desta verba, como quer o réu, por implicar o revolvimento do extenso
conjunto probatório dos autos.
(...)
(REsp n. 1.726.229/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/5/2018
29/5/2018 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO. PROCESSUAL
CIVIL. ALIMENTOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
3. Ademais, entender que a ora agravada não comprovou a
impossibilidade de prover sua própria subsistência e, consequentemente, concluir pela exoneração do dever de
prestar alimentos, demandaria a incursão no acervo fático-probatório,
o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. A Corte estadual fixou alimentos em favor dos filhos do agravante
após a análise do trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade.
Assim sendo, rever as conclusões contidas no decisum e acolher o
inconformismo recursal, seria imprescindível o revolvimento de matéria
fática, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.180.301/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

23/10/2023
25/10/2023 – sem
destaque no original.)

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não foram fixados honorários na origem contra o recorrente.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o,do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:32
Código de Controle do Documento: 19fb10ed-843d-45b9-aac6-c313d052aa72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.651 / MG
Número Registro: 2025/0237366-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200145035009 50146312820188130701
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L E F F
ADVOGADO
: MARCELO WENDEL DA SILVA - MG103113
AGRAVADO
: D A F E F
ADVOGADOS : FÁBIO PINTI CARBONI - MG094436
DILMA APARECIDA ALVES SEABRA DE ABREU ROCHA -
MG139111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: e95f1736-2021-443e-a273-c89d3635661c

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: e95f1736-2021-443e-a273-c89d3635661c